Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-35.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000825-35.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGINA RODRIGUES BORGES

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, que julgou parcialmente procedente o pedido e, em sede de embargos de declaração, afastou a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A autora sustenta que houve resistência injustificada da instituição financeira à apresentação dos documentos, apesar de reiteradas tentativas extrajudiciais, e pugna pela aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a atuação da parte requerida caracteriza resistência suficiente à pretensão autoral, a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos somente se justifica quando demonstrada a existência de resistência à pretensão da parte autora.

4.
A resistência judicial pressupõe a negativa ou omissão injustificada do requerido quanto à entrega dos documentos solicitados, mesmo após provocação administrativa.

5.
A apresentação dos documentos em sede de contestação, de forma espontânea e sem qualquer oposição processual concreta, afasta a configuração da resistência, nos termos do entendimento pacífico do STJ.

6.
Não restando comprovado comportamento processual da parte requerida que implique obstáculo ao direito da autora, revela-se incabível a imposição de ônus sucumbenciais, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número 0511377-05.2014.8.05.0001
,
em que é apelante
SERGINA RODRIGUES BORGES
e parte apelado,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente